Tribunal: STF
Processo: Rcl 88556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE Nº 583.955-RG/RJ (TEMA RG Nº 90). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. VIOLAÇÃO. ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Starboard Holding S.A. e outros, contra  acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19), no Processo nº 0000194-29.2021.5.19.0060, pelo qual teria sido violado o que firmado no julgamento do RE nº 583.955/RG (Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral) e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. Os reclamantes narram que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicabilidade dos art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005 (Lei de Falências), sem observar a cláusula de reserva de Plenário. Além disso, teria inobservado o entendimento desta Corte no sentido da competência da Justiça comum para o julgamento de execução de crédito trabalhista de empresa em recuperação judicial e falência, firmado no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90).

3. Argumentam, em especial, que houve “a violação direta à Súmula Vinculante nº 10 , tendo em vista o reconhecimento de grupo econômico em razão de uma operação cambiária, qual seja, a emissão de uma debênture”, ou seja, o julgamento da matéria teria se dado por “juízo absolutamente incompetente para decidir sobre desconsideração de personalidade jurídica direta e inversa”.

4. Asseveram que o ato reclamado, em concreto, “afastou legislação federal de regência (LRF, artigos 6-C, 50, §3º, 82-A e 141, II), ao submeter a questão à Justiça do Trabalho e reputar que debênture/covenants configurariam controle/direção e responsabilidade solidária, sem submissão ao órgão especial”. 
 
5. Requerem a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0000194-29.2021.5.19.0060 e a tramitação da execução no CumPrSe 0000266-11.2024.5.19.0060 contra as Reclamantes, até o julgamento final desta Reclamação”. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e ao Tema RG nº 90: i) “declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho para instaurar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sociedade em recuperação judicial e a ausência de responsabilidade de investidores por dívidas trabalhistas de empresas investidas em recuperação judicial”; ii) “determinando-se que os autos sejam remetidos à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, juízo competente para apreciar eventual pedido de desconsideração (art. 82-A, parágrafo único)”.
 
É o relatório.
 
Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
9. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado não observou o julgado no RE nº 583.955/RG (Tema RG nº 90) e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, aos quais se conferiram os respectivos teores:
 
Tema nº 90
Tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
10. Preliminarmente, quanto ao tema do ementário da repercussão geral, na hipótese dos autos, não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. Contudo, em casos como o presente, cuja discussão envolve competência absoluta, tenho superado o óbice do não esgotamento de instâncias, tendo em vista se tratar de questão de ordem pública, autorizadora da excepcional providência. A exigência do esgotamento de instâncias em caso de discussão sobre competência levaria a desnecessário percurso recursal, retardando o reconhecimento de eventual incompetência absoluta em prejuízo da efetividade do processo e em nome de exacerbada formalidade.

11. Analiso-o, portanto, juntamente com a alegação de violação ao
enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual, inclusive, não se submete à regra prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, pois relacionados no caso concreto.

12. No julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90), este Supremo Tribunal pacificou a controvérsia sobre a competência para a execução de créditos trabalhistas em face de empresas em recuperação judicial. A tese firmada, acima transcrita, estabeleceu a competência do Juízo Estadual Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para os atos executórios.

13. A ratio decidendi do paradigma reside na necessidade de preservar a integridade do microssistema de insolvência, regido pela Lei nº 11.101/2005, à luz da universalidade do juízo falimentar e do princípio da par condicio creditorum, do que é prova sua ementa:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DAJUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTONA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSOEXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar aexecução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores,desde que decorrentes da relação de trabalho.IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo,deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009).

14. No acórdão reclamado, consoante pesquisa no sítio eletrônico do  Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, negou-se provimento ao recurso ordinário interposto pelos reclamantes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 35, p. 370 e p. 395-406; grifos acrescentados):
 
“RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. GRUPO ECONÔMICO. COMUNHÃO DE INTERESSES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Consoante os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT, com redação da Lei 13.467/2017, são solidariamente responsáveis pelas obrigações oriundas da relação de emprego as empresas que, embora com personalidades jurídicas distintas, estejam "sob a direção, controle ou administração de outra" e também aquelas que, embora guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, configurado pela "demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes", não bastando para tanto a mera identidade de sócios. Constatada relação de coordenação entre as empresas, com interesse social integrado e comunhão de interesses, configura-se a formação do grupo e a a responsabilidade solidária das empresas envolvidas, nos moldes do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. Apelo patronal desprovido. 
RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. APLICABILIDADE . Não obsta a incidência da multa do art. 477, §8º da CLT o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial. Apelo parcialmente provido.
(...)
2.Da análise conjunta dos recursos por identidade de matéria. 
a)Da responsabilidade das reclamadas. Do grupo econômico. 
Diante de todo o exposto, o recorrente requer a reforma da sentença, para que seja declarada a responsabilidade solidária também dos reclamados Apollo Global Management Inc., Apollo Sb Holdings L.P. e Pedro Henrique Torres Bianchi pela caracterização de grupo econômico, sucessão não-aparente e desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica (artigos 2º, 9º, 10, 10- A, 448, 448-A e 855-A, da CLT, artigos 1.003, caput e parágrafo único, e art. 1.025, ambos do Código Civil, e §5º do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação subsidiária ao Direito do Trabalho conforme art. 8º da CLT). 
Pugna pela condenação da reclamada Apollo Sb Holdings L.P. em multa por litigância de má-fé, ao argumento de que alterou a verdade dos fatos e multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 20% do valor da causa (art. 77, § 2º do CPC).
Por sua vez, as reclamadas PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA, STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA pleiteiam em suas razões recursais o afastamento da condenação solidária, sob o argumento de que não compõem o grupo econômico alegado na exordial.
(...)
Pois bem. 
A sentença de mérito reconheceu a existência de grupo econômico entre as reclamadas as empresas do grupo MÁQUINA DE VENDAS (MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. e RN COMERCIO VAREJISTA S.A) e as empresas do Grupo STARBOARD (PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA. e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS) e declarou a responsabilidade solidária entre todas estas reclamadas. 
As reclamadas do grupo STARBOARD, em suas razões recursais, argumental que a emissão de debênture foi válida e que não houve irregularidade nas cláusulas constantes na Escritura de Emissão de Debêntures.
Argumentam que não possuem interesse integrado, atuação conjunta ou comunhão de interesses com as empresas do grupo Máquina de Vendas. 
Destarte, asseveram que não existem nos autos pressupostos para a caracterização de grupo econômico. 
Esclarecem que "visando a captar recursos para auxiliar em sua saúde financeira, o 'GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (Ricardo Eletro)', por meio da empresa RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. emitiu debênture única, que nada mais é que um título de DÍVIDA. Ao precisar de recursos financeiros e ao invés de se utilizar de linhas de financiamento bancário ou aumentar o seu capital mediante emissão de novas ações, o 'GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (Ricardo Eletro)', por intermédio da empresa RN COMERCIO VAREJISTA SA., emitiu debêntures tal qual autorizado pelo art. 52 da Lei 6.404/1976 ( Lei das Sociedades Anonimas) (...)" 
Relatam que "a empresa STARBOARD ASSET LTDA. - na qualidade de DEBENTURISTA (Doc.1 - Escritura de Emissão de Debêntures) adquiriu um título de dívida (emissão de debênture única), no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), emitida pela empresa devedora RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A. 
Aduzem ainda que "A destinação dos recursos e a debênture foi emitida no âmbito do Plano de Recuperação Extrajudicial da empresa Emissora e suas Afiliadas, homologado em 10 de janeiro de 2019 pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e publicado em 29 de janeiro de 2019, como se constata nos documentos anexados pela Recorrida sob 'ID 50c5efe' (11/06/2021 - 19:52)) - 'Debênture - Recuperação judicial - Deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
Destacam que "o título de dívida (debênture) foi cedido (Doc.2 - Primeiro Aditamento de Emissão de Debênture) para o FUNDO DE INVESTIMENTO (TITANIO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA) devidamente regido pela CVM, já que a STARBOARD ASSET LTDA., sempre foi mera gestora desse fundo de investimentos TITÂNIO XV, dentre outros fundos de investimentos. Finalmente e em resumo, a debênture única no valor de R$ 250.000.000,00 foi QUITADA em 19 de novembro de 2020 (Doc. 3 - Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios), tendo em vista a ocorrência de fato que gerou o vencimento antecipado da dívida, no valor atualizado de R$ 442.861.899,64, mediante a cessão de créditos.
Tais condições de vencimento antecipado e a cessão de créditos sempre estiveram claramente fixados na Escritura de Emissão de Debêntures (Doc.1). O vencimento antecipado automático da Debênture decorreu do pedido de Recuperação JUDICIAL realizado pelo Grupo Máquina de Vendas, nos termos de todas as condições estabelecidas no (Doc.1 - Escritura de Emissão de Debêntures) (...)"
(...)
As reclamadas sustentam que, na realidade, mas as recorridas sempre foram credoras da empresa RN COMERCIO VAREJISTA S.A. e nunca formaram grupo econômico nem possuem ações desta. Esclarece que se trata apenas de uma empresa prestadora de serviços e gestora do Fundo de Investimento em Participações - FIP (Titânio XV). 
Ressaltam que os fundos de investimento em participações (FIPs) são "uma comunhão de recursos destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento, crescimento ou mesmo em dificuldades financeiras."
Relatam que "a operação de crédito realizada se limita a obtenção de financiamento pelo GRUPO MÁQUINA DE VENDAS por meio da emissão de debêntures da empresa RN COMERCIO VAREJISTA S.A. tendo como credor o FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (TITANIO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA) devidamente regido pela CVM, que é apenas e tão somente gerido pela STARBOARD ASSET LTDA". 
Portanto, aduzem que as empresas firmaram um relacionamento meramente comercial e que ao adquirir títulos de dívidas (debêntures) emitidos pela RN COMERCIO VAREJISTA, a sociedade STARBOARD ASSET S.A. ou o FUNDO DE INVESTIMENTO TITANIO XV, se tornaram sócios, controladores, administradores, operadores dos negócios da RN COMERCIO VAREJISTA S.A. ou do Grupo Máquina de Vendas. 
(...)
Pois bem. 
Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 2º, da CLT, o grupo econômico caracteriza-se pela relação de coordenação ou subordinação entre uma ou mais empresas que, embora tenham personalidades jurídicas próprias, visam a constituição de um grupo comercial com interesses integrados, comunhão de interesses e atuação conjunta.
(...)
Com a submissão ao processo de recuperação judicial do referido grupo, foi emitida uma única debênture adquirida pela litisconsorte Starboard Holding LTDA que passou a ser detentora de 72% do Grupo Máquina de Vendas. 
Ambas eram eram, portanto, empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sendo que o controle acionário e diretivo do referido grupo era feito pelas litisconsortes do grupo Starboard. 
De fato, a debênture trata-se de valor imobiliário emitido pelas sociedades por ações representativo de dívida que possui em relação a terceiros e assegura aos detentores o direito de crédito contra a sociedade emissora. Entretanto, consoante sublinhou a sentença "a quo", "não pode ser usada como instrumento para o abuso de direito ou como mecanismo de blindagem patrimonial, visando o não pagamento de dívidas".
As cláusulas do referido documento assemelham-se aquelas constantes em contrato de compra e venda, pois não estabelecem apenas a existência de um crédito em face de determinada sociedade com garantia aos detentores do título, mas prevê regras de gestão pelo debenturista adquirente 
O Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Privada de Debênture Permutável por Ações, da Espécie com Garantia Real em Série Única, da RN Comércio Varejista S. A. possibilita a conversão da debênture a qualquer tempo e ao arbítrio do debenturista de até 72% das ações ordinárias e preferenciais de emissão do Grupo Máquina de Vendas (Cláusula 3.11 - ID. 6f1c860 - Pág. 5). Depreende-se, de fato, que o controle do referido grupo passou a se concentrar na RN Comércio Varejista S.A., uma vez que detinha a possibilidade de, a qualquer momento, converter o valor da dívida na maior parte das ações da sociedade. 
Ademais, a escritura em análise possibilita que a debenturista indique 3 membros ao Conselho de Administração e ainda 02 membros da Diretoria da emissora composta por 5 membros e ainda o poder de veto em relação aos demais (Cláusula 9.1) ( ID. b3b3267 - Pág. 7) 
Destarte, como observado pelo Juízo "a quo", o Grupo Starboard passou a exercer o efetivo controle do Grupo Máquina de Vendas imediatamente após a emissão da debênture, embora não tenham alterado formalmente os contratos sociais ou estatutos. Consoante também sublinhou, extrai-se desta relação a existência de interesse integrado entre ambos, visto que o grupo Starboard era credor do Grupo Máquina de Vendas e, diante do teor do documento firmado entre ambos e da atuação conjunta, visavam resultado econômico-financeiro. 
Destarte, formou-se o grupo econômico a partir da emissão da debênture, uma vez que as litisconsortes passaram a administrar as empresas componentes do grupo máquina de vendas em comunhão de interesses com a sociedade emissora (Grupo Máquina de Vendas).
(...)
Portanto, comunga-se com o entendimento do Juízo "a quo" quanto a existência de atuação conjunta e interesse integrado entre as reclamadas RN COMÉRCIO VAREJISTA S. A. e MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S. A. e as litisconsortes PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA. e STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS, de modo que integram o mesmo grupo econômico, nos termos do art.2º, §2º, da CLT e devem responder solidariamente pelos créditos trabalhistas oriundos desta reclamação.
(...)
Portanto, mantém-se a sentença.
(...)” 

15. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada, embora verificando que a devedora principal  está em recuperação judicial, declarou-se competente para, em sede de execução, reconhecer a existência de um grupo econômico e, ato contínuo, redirecionar a constrição patrimonial para os bens dos ora reclamantes.

16. Permitir que cada juízo trabalhista, de forma isolada, decida sobre a extensão da responsabilidade patrimonial e inicie atos de constrição contra supostos coobrigados, criaria um cenário de caos processual e insegurança jurídica, exatamente o que o Tema RG nº 90 visou a coibir. Tal prática esvazia a competência do juízo da recuperação, que é o único capaz de avaliar, com uma visão sistêmica, a totalidade do passivo, a responsabilidade de todos os envolvidos e o impacto de qualquer ato de pagamento sobre o plano de recuperação e sobre os demais credores.

17. Não há dúvidas de que a questão da responsabilidade de sócios,administradores ou outras empresas do mesmo grupo por dívidas da recuperanda é matéria intrinsecamente ligada à execução concursal e eve ser submetida ao crivo do juízo universal

18. A decisão reclamada, portanto, representa uma clara ofensa à autoridade do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90) e ao enunciado sumular nº 10, este último em virtude da negativa de vigência a dispositivo da Lei nº 11.101, 2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário.

19. Reforça esse argumento o fato de que, no parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, incluído pela Lei nº 14.112, de 2020, está previsto expressamente que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”. 

20. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

21. Com efeito, o dispositivo de lei afastado pela Justiça do Trabalho não prevê exceção em função de o patrimônio não pertencer à empresa falida. Aliás, fica implícito no conteúdo da norma que os bens estejam em nome dos sócios, pois, do contrário, caso os bens fossem originariamente da empresa, não careceria a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Observo que a leitura conjunta do aludido dispositivo com o art. 50 do Código Civil reforça essa interpretação. Senão, veja-se (grifos nossos):    

“Art. 50.  Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

22. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):
 
“(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”
 
23. Por fim, destaco inexistir na decisão reclamada referência à eventual declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, em observância ao art. 97 da CRFB, ainda que em processo diverso, por Órgão Especial ou Plenário da respectiva Corte.  
   
24. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT19), no Processo nº 0000194-29.2021.5.19.0060, determinando que outro seja proferido, em observância ao Tema RG nº 90 e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator